Tribunal: TJMT
Processo: 1001338-55.2025.8.11.0059
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001338-55.2025.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Plano de Classificação de Cargos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO JOSE DO XINGU - CNPJ: 14.698.812/0001-67 (APELANTE), ALANA TAMIRES GUERRA DE MELO - CPF: 061.082.581-01 (ADVOGADO), NATHALIA CAROLO DO NASCIMENTO - CPF: 022.127.371-90 (ADVOGADO), AYRTON AUGUSTO MIRANDA SOUSA - CPF: 048.615.351-74 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU/MT (APELADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU - CNPJ: 37.465.317/0001-03 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICARAM EM PARTE A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NA CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE AVALIAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO DOS SERVIDORES. FIXAÇÃO DE PRAZO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São José do Xingu (SINSEPUX) contra sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada em mandado de segurança coletivo, determinando a constituição de comissão prevista nas Leis Municipais n. 489 a 492/2012, indispensável à análise dos pedidos de progressão funcional horizontal de servidores públicos, em sede administrativa.

2. A decisão de primeiro grau limitou-se a determinar a constituição da comissão até o final do ano corrente, sem especificação de prazo ou cominação.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a fixação de prazo certo para cumprimento da obrigação de fazer imposta à Administração; (
ii
) saber se há direito subjetivo à progressão funcional horizontal dos servidores substituídos, desde que preenchidos os requisitos legais; e (
iii
) saber se os efeitos financeiros da progressão devem retroagir à data da implementação dos requisitos legais, respeitada a prescrição quinquenal.

III. Razões de decidir

4. A ausência de fixação de prazo certo para cumprimento da obrigação compromete a efetividade da tutela jurisdicional e ofende os princípios da razoável duração do processo e da efetividade da jurisdição.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que os efeitos financeiros da progressão funcional retroagem à data em que cumpridos os requisitos legais, e não à data de publicação do ato administrativo, por se tratar de ato vinculado e de natureza declaratória.

6. Os servidores públicos que preencherem os requisitos legais objetivos possuem direito subjetivo à progressão funcional horizontal, não sendo lícito à Administração condicionar sua concessão a entraves formais de sua exclusiva responsabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Remessa necessária conhecida. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento:
“1. A Administração Pública deve observar prazo certo e razoável para o cumprimento de obrigações impostas judicialmente, sob pena de ineficácia da prestação jurisdicional. 2. Os servidores públicos municipais têm direito subjetivo à progressão funcional horizontal, desde que preenchidos os requisitos legais, sendo a homologação ato declaratório e vinculado. 3. Os efeitos financeiros da progressão funcional devem retroagir à data da implementação dos requisitos legais, respeitada a prescrição quinquenal.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de remessa necessária, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009, combinada com recurso de apelação cível interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São José do Xingu (SINSEPUX), contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n.º 1001338-55.2025.8.11.0059, impetrado em face do Município de São José do Xingu.

Na origem, o impetrante requereu a concessão da segurança para compelir a autoridade coatora à constituição da comissão de conferência e reconhecimento prevista nas Leis Municipais n. 489, 490, 491 e 492/2012, condição indispensável à análise dos pedidos de progressão funcional horizontal dos servidores públicos municipais.

O Juízo de primeiro grau concedeu parcialmente a segurança, determinando que, caso ainda não o tenha feito, a autoridade coatora constitua, até o final do ano, a referida comissão de avaliação, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Sindicato sustentou que a sentença é omissa quanto: i) à fixação de prazo certo e razoável para o cumprimento da obrigação de fazer;
ii
) ao reconhecimento do direito subjetivo à progressão funcional horizontal dos servidores que preencherem os requisitos legais; e
iii
) à aplicação dos efeitos financeiros retroativos, contados da data da implementação dos requisitos legais para a progressão.

Alega que a omissão administrativa persiste, mesmo diante da edição da Portaria n. 129/2021, evidenciando a inoperância da comissão e o consequente prejuízo ao direito dos servidores substituídos.

O Município de São José do Xingu, devidamente intimado da apelação, permaneceu inerte, não apresentando contrarrazões, conforme verificado na aba "Expedientes" do sistema
PJe
de primeiro grau.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, atuando como
custos legis
, apresentou parecer pelo parcial provimento da apelação, manifestando-se favoravelmente à fixação de prazo certo para constituição da comissão e ao reconhecimento dos efeitos patrimoniais da progressão funcional, desde o preenchimento dos requisitos legais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A sentença que concede parcialmente a segurança, conforme o disposto no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, está sujeita ao reexame necessário, impondo-se sua remessa ao Tribunal.

Além disso, a apelação interposta pelo impetrante preenche os requisitos legais, sendo tempestiva e formalmente regular, nos termos dos
arts
. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil. Assim, conheço tanto da remessa necessária quanto da apelação.

Passa-se à análise do mérito.

A sentença de primeiro grau, embora tenha concedido parcialmente a segurança, limitou-se a determinar que a comissão de conferência fosse constituída “ainda neste ano”, sem indicar data específica ou cominação em caso de descumprimento.

Tal indeterminação compromete a efetividade da tutela jurisdicional, na medida em que transfere à Administração a prerrogativa de definir, unilateralmente, o momento de cumprimento da decisão judicial, em afronta aos princípios da efetividade da jurisdição (art. 4º do CPC) e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).

É pacífica a jurisprudência no sentido de que a ausência de prazo certo compromete a exequibilidade da sentença, sobretudo em hipóteses de omissão administrativa continuada.

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da sentença, para fixar o prazo de 03 (três) meses, a contar da intimação deste acórdão, para que o Município constitua a comissão paritária de conferência e avaliação para analisar os pedidos dos servidores.

Cumpre consignar que os servidores públicos municipais substituídos pelo sindicato impetrante, desde que preencham os requisitos legais para a progressão funcional horizontal, possuem direito subjetivo à implementação dessa vantagem funcional.
[1]

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os efeitos financeiros dessa progressão devem retroagir à data em que foram preenchidos os requisitos legais:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. EFEITOS FINANCEIROS. RETROAÇÃO À DATA DE IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. ACORDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A respeito do cerne da insurgência, o Tribunal de origem decidiu que "o termo inicial a ser aplicado para fins de progressão funcional na carreira de magistério é a data em que o servidor público de fato implementou os requisitos legais para tanto" (fl. 376).
2. Esta Corte tem o entendimento de que, "quanto à Progressão por mérito (interstício), os efeitos financeiros devem retroagir à data em que cumpridos os requisitos para tanto, ou seja, à data em que implementado o interstício, e não da publicação da Portaria, tampouco do Requerimento Administrativo" (REsp 1.958.528/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
13/10/2021), o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2220300 ES 2022/0312220-0, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 27/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/04/2023)

ADMINISTRATIVO.
DIREITO SUBJETIVO A PROMOÇÃO/PROGRESSÃO FUNCIONAL. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA DATA EM QUE PREENCHIDOS TODOS OS REQUISITOS LEGAIS ATÉ A DATA EM QUE O SERVIDOR FOI DEVIDAMENTE PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
1. Conforme já disposto no decisum combatido, no enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "No tocante ao mérito da lide propriamente dito, (1) o direito subjetivo à progressão funcional surge com a implementação dos requisitos legais, pelo que os respectivos efeitos financeiros devem retroagir a essa data, sob pena ofensa ao direito adquirido do servidor (art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal); (2) a homologação de sua avaliação é ato puramente declaratório, que confirma direito preexistente; (3) os efeitos financeiros da progressão ou promoção funcional estão atrelados ao cumprimento dos requisitos legais pelo servidor, independentemente da data de sua verificação pela Administração ou publicação da respectiva portaria, e (4) essa data pode coincidir ou não com a da formulação do pedido administrativo."
2. Com efeito, a posição firmada no aresto combatido não destoa da jurisprudência dominante do STJ no sentido de que os efeitos financeiros do direito subjetivo à promoção/progressão funcional devem vigorar a partir da data em que preenchidos todos os requisitos legais até a data em que o servidor foi devidamente promovido pela Administração Pública.
3. Agravo Interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1903985 RS 2020/0287778-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 29/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. OCORRÊNCIA.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ILEGALIDADE DO ATO DE DESCUMPRIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO POR RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.
RECURSO ESPECIAL DO ENTE FEDERATIVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Recurso especial da parte recorrente em que se discute a legalidade do ato de não concessão de progressão funcional do servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, sob o argumento de que foram superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público. 2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, a incidência do art. 1.025 do CPC/2015 exige que o recurso especial tenha demonstrado a ocorrência de violação do art. 1.022 do referido diploma legal - possibilitando observar a omissão do Tribunal de origem quanto à apreciação da matéria de direito de lei federal controvertida, bem como inaugurar a jurisdição na instância ad quem, caso se constate a existência do vício do julgado, vindo a deliberar sobre a possibilidade de julgamento imediato da matéria, o que ocorreu na espécie. 3. A LC 101/2000 determina que seja verificado se a despesa de cada Poder ou órgão com pessoal - limite específico - se mantém inferior a 95% do seu limite; isso porque, em caso de excesso, há um conjunto de vedações que deve ser observado exclusivamente pelo Poder ou pelo órgão que houver incorrido no excesso, como visto no art. 22 da LC 101/2000.
4.
O mesmo
diploma legal não prevê vedação à progressão funcional do servidor público que atender aos requisitos legais para sua concessão, em caso de superação dos limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal referentes a gastos com pessoal de ente público. A depender do limite em que há comprovado excesso, se global ou específico, as condutas que são lícitas aos entes federativos estão expressamente delineadas. Ou seja, há comandos normativos claros e específicos de mecanismos de contenção de gasto com pessoal, os quais são taxativos, não havendo previsão legal de vedação à progressão funcional, que é direito subjetivo do servidor público quando os requisitos legais forem atendidos em sua plenitude.
5. O aumento de vencimento em questão não pode ser confundido com conceder vantagem, aumento e reajuste, ou com adequação de remuneração a qualquer título, uma vez que
o incremento no vencimento decorrente da progressão funcional horizontal ou vertical - aqui dito vencimento em sentido amplo englobando todas as rubricas remuneratórias - é inerente à movimentação do servidor na carreira e não inova o ordenamento jurídico em razão de ter sido instituído em lei prévia, sendo direcionado apenas aos grupos de servidores públicos que possuem os requisitos para sua materialização e incorporação ao seu patrimônio jurídico quando presentes condições específicas definidas em lei.
6. Já conceder vantagem, aumento e reajuste, ou adequar a remuneração, a qualquer título, engloba aumento real dos vencimentos em sentido amplo, de forma irrestrita a toda uma categoria de servidores públicos, sem distinção, e deriva de lei específica para tal fim. Portanto, a vedação presente no art. 22, inciso I, da LC 101/2002 se dirige a essa hipótese legal.
7. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), ao vedar, no art. 21, parágrafo único, inciso I, àqueles órgãos que tenham incorrido em excesso de despesas com pessoal a "concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título", ressalva, de logo, os direitos "derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual", exceção em que se inclui a progressão funcional.
8. O ato administrativo que concede a progressão funcional é simples do órgão superior da categoria, o qual não depende de homologação ou da manifestação de vontade de outro
órgão .
Ademais, o ato produzirá seus efeitos imediatamente, sem necessidade de ratificação ou chancela por parte da Secretaria de Administração.
Trata-se, também, de ato vinculado sobre o qual não há nenhuma discricionariedade da Administração Pública quando presentes todos os elementos legais da progressão para sua concessão. 9. Condicionar a progressão funcional do servidor público a situações alheias aos critérios previstos por lei poderá, por via transversa, transformar seu direito subjetivo em ato discricionário da Administração, ocasionando violação aos princípios caros à Administração Pública, como os da legalidade, da impessoalidade e da moralidade. 10. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei.
11. A Carta Magna de 1988 enumerou, em ordem de relevância, as providências a serem adotadas pelo administrador na hipótese de o orçamento do órgão público ultrapassar os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, quais sejam, a redução de cargos em comissão e funções de confiança, a exoneração de servidores não estáveis e a exoneração de servidores estáveis (art. 169, § 3º, da CF/1988). Não se mostra razoável a suspensão de benefícios de servidores públicos estáveis sem a prévia adoção de medidas de contenção de despesas, como a diminuição de funcionários comissionados ou de funções comissionadas pela Administração. 12. Não pode, outrossim, o Poder Público alegar crise financeira e o descumprimento dos limites globais e/ou específicos referentes às despesas com servidores públicos nos termos dos
arts
. 19 e 20 da LC 101/2000 de forma genérica, apenas para legitimar o não cumprimento de leis existentes, válidas e eficazes, e suprimir direitos subjetivos de servidores públicos.
13. Diante da expressa previsão legal acerca da progressão funcional e comprovado de plano o cumprimento dos requisitos para sua obtenção, está demonstrado o direito líquido e certo do servidor público, devendo ser a ele garantida a progressão funcional horizontal e vertical, a despeito de o ente federativo ter superado o limite orçamentário referente a gasto com pessoal, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista não haver previsão expressa de vedação de progressão funcional na LC 101/2000.

14 .
Tese fixada pela Primeira Seção do STJ, com observância do rito do julgamento dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015: é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000. 15. Recurso especial do ente federativo a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1878854 TO 2020/0140784-0, Relator.: Ministro MANOEL ERHARDT DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5, Data de Julgamento: 24/02/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
15/03/2022)

Portanto, a progressão funcional horizontal, conforme previsto na legislação municipal, configura-se como ato administrativo vinculado, condicionado ao preenchimento de requisitos objetivos (interstício, titulação e requerimento), sendo a constituição da comissão etapa necessária à formalização do ato, em sede administrativa.

Assim, resta demonstrada a lesão ao direito líquido e certo dos servidores substituídos, autorizando-se o reconhecimento do direito subjetivo à progressão funcional horizontal, desde que preenchidos os requisitos legais e condicionado à avaliação pela comissão.

Os efeitos financeiros decorrentes da progressão devem retroagir à data em que o servidor tiver preenchido os requisitos legais, observada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária e da apelação e dou parcial provimento à apelação, para:

i)
Determinar que o Município de São José do Xingu constitua, no prazo de 03 (três) meses, contados da intimação deste acórdão, a comissão paritária de conferência e avaliação para analisar os pedidos dos servidores, conforme disposto nas Leis Municipais n. 489 a 492/2012, sob pena de multa diária, a ser fixada pelo juízo de origem, em caso de descumprimento;

ii
)
Reconhecer o direito subjetivo à progressão funcional horizontal dos servidores públicos municipais substituídos, desde que comprovado o preenchimento dos requisitos legais, mediante avaliação da comissão a ser constituída;

iii
)
Reconhecer o direito aos efeitos financeiros decorrentes da progressão funcional horizontal, a partir da data de preenchimento dos requisitos legais pelos servidores, respeitada a prescrição quinquenal.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 77 do RITJMT e do art. 25 da Lei do Mandado de Segurança.

É como voto.

[1]
N.U 0001203-23.2016.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021,
Publicado
no DJE 11/03/2021;

N.U 0000503-47.2016.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/10/2020,
Publicado
no DJE 25/10/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026